Tribunal: TJSP
Processo: 1500371-37.2020.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Ação Penal. Roubo. Sentença condenatória. Delito praticado com emprego grave ameaça (simulação de porte de arma), o que foi objeto de comprovação nos autos. Réu que, durante a madrugada, rende frentista de posto de gasolina simulando estar armado e chega a subtrair o dinheiro que havia em caixa, momento em que é surpreendido pela polícia. Sentença mantida. Dosimetria correta. Primeira fase. Maior

Ementa:
Ação Penal. Roubo. Sentença condenatória. Delito praticado com emprego grave ameaça (simulação de porte de arma), o que foi objeto de comprovação nos autos. Réu que, durante a madrugada, rende frentista de posto de gasolina simulando estar armado e chega a subtrair o dinheiro que havia em caixa, momento em que é surpreendido pela polícia. Sentença mantida. Dosimetria correta. Primeira fase. Maior culpabilidade na prática da conduta mantida. Regime fechado que, contudo, é alterado para o semiaberto, já que mais compatível com as circunstâncias e com os 4 anos de reclusão. Como o réu está preso há mais de 8 meses em regime mais grave do que o merecido, atende-se no ponto à reclamação da defesa para que doravante ele passe a cumprir a pena em regime aberto. Provimento parcial ao recurso com determinação para expedição de alvará de soltura.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001042763
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500371-37.2020.8.26.0567, da Comarca de São Roque, em que é apelante
CLEITON DOS SANTOS MARQUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA DA SILVA (Presidente) E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
XISTO RANGEL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500371-37.2020.8.26.0567 -Voto no 2788
2
Apelação Criminal no 1500371-37.2020.8.26.0567
Apelante: Cleiton dos Santos Marques
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Roque
Voto no 2788
Ação Penal. Roubo. Sentença condenatória. Delito
praticado com emprego grave ameaça (simulação de porte
de arma), o que foi objeto de comprovação nos autos. Réu
que, durante a madrugada, rende frentista de posto de
gasolina simulando estar armado e chega a subtrair o
dinheiro que havia em caixa, momento em que é
surpreendido pela polícia. Sentença mantida. Dosimetria
correta. Primeira fase. Maior culpabilidade na prática da
conduta mantida. Regime fechado que, contudo, é alterado
para o semiaberto, já que mais compatível com as
circunstâncias e com os 4 anos de reclusão. Como o réu
está preso há mais de 8 meses em regime mais grave do
que o merecido, atende-se no ponto à reclamação da defesa
para que doravante ele passe a cumprir a pena em regime
aberto. Provimento parcial ao recurso com determinação
para expedição de alvará de soltura.
Vistos
Ao relatório de fls. 101 acrescento a r. sentença ter
julgado procedente a ação penal para condenar o apelante como incurso no artigo
157 caput do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 04 anos de reclusão, em
regime inicial fechado além do pagamento de 10 dias-multa.
O acusado interpôs recurso de apelação (fls. 108/117)
pleiteando o reconhecimento de circunstâncias judiciais favoráveis e a fixação de
regime aberto para cumprimento da pena.
Contrarrazões (fls. 131/133).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do recurso (fls. 154/156).
De conformidade com o art. 1o, da Resolução no
772/17, houve oposição ao julgamento virtual (fls. 151).
É o relatório.
Extrai-se da denúncia que, no dia 05 de março de
2020, às 00h46min, na Rua Professor Euclides de Oliveira, 21, Vila Santa Isabel, na
cidade e comarca de São Roque/SP, o apelante subtraiu para si, com o emprego de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500371-37.2020.8.26.0567 -Voto no 2788
3
grave ameaça contra a vítima João Aparecida Andrade, a quantia de R$ 257,00
(duzentos e cinquenta e sete reais) pertencentes ao estabelecimento Trilhas Posto e
Serviços Ltda.
Segundo restou apurado, na data referida, o recorrente
ingressou no Posto e pediu para utilizar o banheiro. Em seguida, imbuído de
inequívoco animus furandi, decidiu subtrair bens da propriedade da pessoa jurídica
vítima, localizada no endereço acima mencionado.
Ao sair do banheiro, o réu pediu uma cerveja e, logo
após, simulando estar armado com as mãos embaixo da blusa, anunciou o assalto e
exigiu que a vítima entregasse o dinheiro que havia no caixa.
Ocorre que, policiais militares em patrulhamento pelo
local, perceberam uma movimentação suspeita no posto de gasolina e avistaram o
réu muito próximo da vítima e decidiram abordar. Ato contínuo, em revista pessoal,
os policiais localizaram com o apelante a quantia de R$ 257,00 (duzentos e
cinquenta e sete reais).
Ao ser indagado, Cleiton confessou o roubo aos
policiais.
Em virtude de tais fatos, o réu foi denunciado e,
posteriormente, condenado como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal.
Irresignado, o apelante visa tão só o reconhecimento
de circunstâncias judiciais favoráveis e a fixação de regime aberto para cumprimento
da pena.
Pois bem.
A materialidade do crime restou devidamente
comprovada, conforme se verifica pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/08), pelo
boletim de ocorrência (fls. 09/12), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 13), bem
como da prova oral colhida produzida nos autos.
A autoria também restou demonstrada, ante a confissão
do apelante tanto na fase policial como em juízo, bem como conforme se verifica do
conjunto probatório bem explorado na decisão recorrida, à qual aqui nos reportamos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500371-37.2020.8.26.0567 -Voto no 2788
4
Assim, como bem concluiu o d. magistrado (fls. 103):
Pelo contrário, o policial estava em patrulhamento de rotina, quando avistou uma
atitude anormal, e abordou o acusado logo apos o delito, confirmando-se a
ocorrência do roubo. Ademais, o réu foi prontamente reconhecido e estava com
dinheiro pertencente a vitima, que relatou de forma minuciosa o roubo, a utilização
da mão dentro do bolso simulando arma de fogo, atitude que configura a grave
ameaça, tanto que conseguiu o despojamento dos bens. E mais, o próprio policial
disse que viu o réu com a mão dentro do bolso, como se estivesse armado.
Passa-se, assim, à dosimetria da reprimenda.
Na primeira fase da dosimetria, atento aos elementos
norteadores do artigo 59 do Código Penal, a pena-base foi fixada acima do mínimo
legal em razão da maior culpabilidade.
De fato, justificou-se o aumento de 1/6, já que o crime
foi cometido com especial destemor, durante a madrugada, contra quem estava a
trabalhar e com simulação de porte de arma de fogo, o que indiscutivelmente traz
maior abalo a quem está na posição de vítima.
Não à toa, o policial Bruno relatou que a vítima estava
apavorada, nitidamente intimidada pelo acusado.
Assim, a pena-base foi corretamente elevada a 4 anos e
8 meses de reclusão e 11 dias-multa.
Na
segunda
fase,
presentes
as
circunstâncias
atenuantes de confissão espontânea e da menoridade relativa, a pena retrocede ao
mínimo, não menos, haja vista a súmula 231 do STJ.
Na terceira fase da dosimetria da pena, não havendo
causas de aumento ou de diminuição, à míngua de outras circunstâncias, a pena foi
tornada definitiva em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.
Resta apreciar o regime.
Não cabe o aberto diante da circunstância judicial
supra destacada, denotadora de maior culpabilidade/reprovabilidade da conduta, a
demandar que a pena se faça mais sentida, sem o que dificilmente cumprirá a
finalidade preventiva.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500371-37.2020.8.26.0567 -Voto no 2788
5
Contudo, o regime fechado também não é o adequado,
seja por não ter havido emprego de violência nem de arma propriamente dita, seja
pelo dinheiro ter sido restituído, seja pelas atenuantes reconhecidas na segunda fase,
seja pelo fato de a pena ser de somente 4 anos de reclusão.
Assim, o regime adequado, na forma do art. 33, par. 3o,
CP, seria o semiaberto.
Contudo, não posso desconsiderar que o réu está preso
por este processo desde 5 de março deste ano, ou seja, há mais de 8 meses, o que
recomenda que passe a cumprir, desde já a pena em regime inicial aberto.
Ora, se já descontou 1/6 da pena em regime mais grave
do que o merecido, nada mais justo que doravante passe ao regime mais brando
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
apelo defensivo para, mantida a condenação e a pena aplicada ao acusado, alterar o
regime do fechado para o semiaberto, com determinação, dada a detração, de que
progrida desde já ao aberto.
Exp. Alvará de soltura.
XISTO RANGEL
RELATOR